Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706730-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SOARES MARQUES AGRAVADO: VANTUIR ALVES DE ARAUJO, MARIA LUIZA FEITOSA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Soares Marques contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo n. 0715868-90.2023.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de evidência formulado por ela (id 224004237 dos autos originários). Antônia Soares Marques informa que propôs a ação originária em razão do inadimplemento de mais de um (1) ano de aluguel. Alega que prestou caução no valor de três (3) meses de aluguel. Acrescenta que o caso concreto enquadra-se no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, de modo que o requerimento liminar deve ser deferido. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer que o preparo seja pago somente após o processamento do agravo de instrumento, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a ordem de despejo. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O requerimento de recolhimento diferido do preparo foi indeferido (id 69193122). Antônia Soares Marques comprovou o recolhimento do preparo (id 69529106, 69529108, 69530409 e 69530410). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento liminar de desocupação formulado por Antônia Soares Marques. A ação de despejo é regida pela Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). O art. 9o, inc. III, desse normativo prevê que a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. O art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 estabelece que a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, no caso de o contrato estar desprovido de garantias, trata-se de hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado no prazo de quinze (15) dias. Antônia Soares Marques celebrou contrato de locação do imóvel localizado em QNA 8, casa 6, Taguatinga/DF com Vantuir Alves de Araújo pelo prazo de sessenta (60) meses com início em 10.4.2014 e término em 10.4.2016 (id 223358589 dos autos originários). Afirma em sua petição inicial que no decorrer dos anos, o contrato se tornou verbal, por tempo indeterminado (id 181713797 dos autos originários). Antônia Soares Marques alega que o aluguel foi acordado no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Acrescenta que Vantuir Alves de Araújo e Maria Luiza Feitosa Araújo tornaram-se inadimplentes a partir de maio de 2023. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca da existência e da própria natureza da relação jurídica supostamente havida entre as partes, bem como dos termos pactuados verbalmente e do inadimplemento de Vantuir Alves de Araújo e Maria Luiza Feitosa Araújo que justifique a concessão de medida liminar. O nome de Maria Luiza Feitosa Araújo nem sequer consta de quaisquer dos documentos juntados nos autos originários. As matérias supramencionadas devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada. 2. Tratando-se de contrato de locação verbal mostra-se indispensável a devida dilação probatória, pois não há como aferir, apenas pela versão unilateral da parte, a existência da relação locatícia propagada; bem como, principalmente, os termos em que foram convencionadas. 3. Não restou demonstrada, in casu, a verossimilhança do direito alegado, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, sendo mais razoável aguardar a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1312324, 07462152620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21.1.2021, publicado no DJE: 9.2.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMINADO. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O §1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, dispõe sobre as hipóteses em que será concedida liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária. 2. No caso dos autos, conforme ressalvado na decisão agravada, não há prova inequívoca dos termos da relação locatícia, pois o valor do aluguel, conforme relata o próprio agravante foi ajustado verbalmente. 3. Ademais, determinada a intimação do agravado para resposta no presente recurso, ele não foi encontrado para apresentar resposta, não se tendo conhecimento sobre sua citação. Desse modo, impõe-se a dilação probatória, com a manutenção da decisão recorrida, tendo-se em vista a irreversibilidade da medida requerida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 811415, 20140020149040AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13.8.2014, publicado no DJE: 19.8.2014. Pág.: 186) O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos de Antônia Soares Marques não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste Juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Vantuir Alves de Araújo e Maria Luiza Feitosa Araújo para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator